Tribunal: TJMT
Processo: 1010369-24.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010369-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RITA LIBERATO DOS SANTOS - CPF: 567.238.301-72 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFIRMATÓRIOS DA EXISTÊNCIA E LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS INCABÍVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2.
Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto,
o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010369-24.2021.8.11.000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e
Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Número Único 1000497-74.2021.8.11.0035),
ajuizada contra o agravante por RITA LIBERATO DOS SANTOS, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar ao réu BMG que suspenda
“
imediatamente
a efetuação dos descontos no benefício previdenciário do autor referente ao ‘empréstimo sobre a RMC’ e ‘reserva de margem consignável (RMC)’, sob pena da imposição de multa diária em caso de descumprimento, fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(cf. Id. nº 90726460 - págs. 2/6).

O agravante afirma que os descontos questionados nos autos são lícitos e devidos porque decorrentes de expressa contratação do serviço de cartão de crédito consignado no ano de 2016, conforme se vê do instrumento contratual devidamente subscrito pelos contratantes, que comprova que, apesar da narrativa criada na petição inicial, “
infringindo a sensatez e a boa-fé objetiva
(...),
uma verdadeira aventura jurídica
”,

a autora/agravada expressamente tomou ciência e
aceitou as disposições contratuais relativas ao negócio jurídico, tanto é que vem utilizando o serviço desde então, mas sem jamais quitar integralmente o valor das faturas mensais, ficando o pagamento sempre restrito aos descontos do valor mínimo da fatura feito direto em folha de pagamento; em complemento, argumenta que há risco de irreversibilidade da medida, decorrente do fato de que, com a liberação da margem consignável, a agravada poderá usá-la para contratar com outras instituições financeiras, o que desautoriza a concessão da liberação em caráter liminar.

Impugna o valor da multa cominatória, afirmando que foi arbitrado em patamar excessivo e
desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso, acrescentando que
“
não tem sentido nenhum o fato de que o não cumprimento de uma ordem incidental no feito possa ser mais importante que o cerne do próprio feito
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência
formulado pela autora, e, já de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 90726453 - pág. 7).

A decisão proferida em 16.07.2021 admitiu a interposição do recurso por instrumento, e atribuiu efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 94531466).

O Juízo de Origem prestou informações ratificando os fundamentos da decisão hostilizada (cf. Id. nº 96086958).

As contrarrazões foram apresentadas pela agravada com oferta de réplica as teses recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 97654495).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo Banco BMG no benefício previdenciário da autora/agravada a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado,
estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação de que a agravada
jamais celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, muito menos autorizou que
fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título (cf. Id. nº 90726457 - pág. 3).

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019 –
grifei
).

Ademais, no caso, o Banco BMG instruiu os autos com
o
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o nº 46673079, datado de 11.02.2016, e que contém a assinatura da autora/agravada, além de vir acompanhado com a cópia dos documentos pessoais desta, inclusive com declaração de próprio punho acerca do seu domicílio residencial (cf. Id. nº 90726454 - págs. 1/9), o que, por enquanto, é suficiente e satisfatório para respaldar a assertiva do Banco/agravante de que houve a regular contratação dos serviços, inclusive, dos descontos no benefício previdenciário, porquanto, ao que tudo indica, naquele momento, a autora/agravada possuía margem disponível para a consignação e autorizou que o réu/agravante a utilizasse para possibilitar a celebração do contrato.

Logo, diante do conjunto probatório trazido aos autos pelo Banco/agravante, é irrefutável a ausência dos requisitos à antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela parte autora/agravada, razão pela qual deve ser reformada a decisão hostilizada.

Sobre a temática recursal, a jurisdição:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Na hipótese dos autos, os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência não foram preenchidos. A prova da contratação e da consistente e efetiva utilização do cartão de crédito com reserva de margem consignável, em juízo preliminar e provisório, afasta a suficiente probabilidade da alegação de vício de consentimento em que se assenta o pedido de suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 50892233420218217000 – Rel. Des. Marco Antonio Angelo - Julgado em 02-09-2021)

EMENTA: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. Contudo, restando demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado, o indeferimento da medida antecipatória é medida de rigor. (TJMG - 12ª Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento- nº
1.0000.21.094434-4/001
– Rel. Des.
José Augusto Lourenço dos Santos
– Julgado em 02.09.2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO- PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrado o contrato que embasa a relação jurídica entre as partes e, sobretudo, os descontos no benefício previdenciário do autor, o indeferimento da tutela provisória de urgência é a medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - 9ª Câmara Cível

- Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.020982-1/001 – Rel. M.M. Juiz de Direito (convocado)
Fausto Bawden de Castro Silva - J
ulgamento em 11/05/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão hostilizada, autorizar que o Banco/agravante prossiga com os descontos mensais
diretamente no benefício previdenciário
da agravada referente ao “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o nº 46673079.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021